Tribunal: TJDFT
Processo: 0730947-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0730947-24.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, “no prazo de 48 horas, custeie o medicamento FERRINJECT 500mg, conforme descrito no relatório médico (id. id. 166716483), até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (id. 49482763). A agravante alega que a negativa de cobertura ao tratamento medicamentoso à agravada não é abusiva, à míngua de marcação no relatório médico de natureza de urgência ou emergência à terapêutica, visto que não há risco imediato de vida capaz de considerar como anemia grave e a atrair o art. 35-C da Lei n 9.656/98. Defende inexistir obrigação da operadora de plano de saúde arcar com tratamentos não constantes do rol taxativo de procedimentos da ANS. Ressalta que a administração de medicamentos no sistema de saúde suplementar tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde em situações específicas, disciplinadas pela Lei n. 9.656/98 e Parecer Técnico n. 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS. Aduz que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, não prevê que as coberturas mínimas alcancem medicamento para tratamento de anemias que não fossem decorrentes dos efeitos adversos de tratamento para câncer e de defeitos congênitos. Sustenta o periculum in mora na irreversibilidade da medida liminar, uma vez que a agravada não possui recursos para arcar com os custos do tratamento. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 84 anos de idade e beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravante, fora diagnosticada com ferropenia sintomática (CID-10: C50) e perda crônica de sangue pelo trato intestinal, além de comorbidades respiratórias crônicas. Conforme laudo, o médico assistente ressaltou que a paciene se encontra com anemia grave sintomática e solicitou o tratamento endovenoso, sendo “preferível reposição mais rápida e em volume menor, o que é possível com o ferinject e por isso sua realização neste caso é indicada e mostra-se melhor aplicada” (id. 166716474 e 166716483, no processo de origem). Ocorre que a agravante negou o fornecimento do fármaco, entendendo que procedimento requerido não possui cobertura contratual, à mingua de previsão do medicamento, para a enfermidade em tela, no rol de procedimentos definido na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator